Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS VERIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. EXAME CONJUNTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em sentença genérica e, por conseguinte, em nulidade, quando a juíza sentenciante, de forma coerente e pormenorizando o caso concreto, fundamentou a sentença de acordo com o contexto probatório apresentado nos autos, bem como de acordo com os preceitos legais.
2. O art. 244 do Código de Processo Penal exige que haja fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a realização da busca pessoal ou, no caso, a veicular. 2.1. Comprovada que houve fundada suspeita dos policiais, de forma objetiva e justificável a partir de dados concretos extraídos do processo, não há que se falar em ilegalidade das buscas, pessoal e veicular, realizadas.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. 4.1. No caso, além da natureza da droga, cocaína, que causa grande dependência química, a quantidade (239,15g - duzentos e trinta e nove gramas e quinze centigramas) também é expressiva, o que permite o incremento da pena-base com fulcro na circunstância especial em análise.
5. Tratando-se de réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes correto o afastamento da figura do tráfico privilegiado.
6. Recurso conhecido e não provido.